Tribunal: STF
Processo: STP 1023
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



Ementa: Direito Constitucional. suspensão de tutela provisória. Eleições para a Mesa Diretora de Câmara Municipal. Publicidade. Improcedência.



I. Caso em exame



1. Pedido de suspensão de tutela provisória que tem por objeto decisão em que o Tribunal local indeferiu medida de contracautela, mantendo ato do juízo de primeiro grau que anulou eleições previamente realizadas para a Mesa Diretora de Câmara Municipal e determinou a realização de novo pleito.



II. Questão em discussão



2.  Discute-se a presença dos requisitos que autorizam a concessão de medida de contracautela.



III.  Razões de decidir



3. Como regra, cabe aos órgãos do Poder Legislativo interpretar seus regimentos internos e aplicar suas normas aos parlamentares. Para que se preserve o princípio da separação dos poderes, a interferência jurisdicional é admissível apenas nos casos de violação direta a normas constitucionais.



4. Ausência de grave lesão à ordem pública. A decisão de origem se alinha à orientação do STF. Isso porque, embora mencione o art. 11, § 4º, do Regimento Interno da Câmara Municipal, tem por base a violação ao princípio da publicidade dos atos administrativos (art. 37, caput, da Constituição).



IV. Dispositivo



5. Pedido que se julga improcedente.



_________



Atos normativos citados: Constituição Federal, arts. 2º e 37; Lei nº 8.437/1992, art. 4º.



Jurisprudência citada: RE 1.297.884 ED (2023), Red. p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes; SS 5.353 MC (2020), Rel. Min. Dias Toffoli.  



    1. Trata-se de pedido de suspensão de tutela provisória, com pedido de liminar, formulado pela Câmara Municipal de Passagem Franca do Piauí, que tem por objeto decisão em que o Tribunal de Justiça local indeferiu outra medida de contracautela, mantendo ato do juízo de primeiro grau que anulou eleições previamente realizadas para a Mesa Diretora do órgão legislativo e determinou a realização de novo pleito.  



    2. Na origem, um grupo de vereadores ajuizou ação em que pediu a anulação de eleição da Mesa Diretora. O juízo de primeiro grau deferiu medida cautelar para suspender os efeitos do pleito. Posteriormente, proferiu sentença em que julgou parcialmente procedente o pedido, anulando o ato e determinando a realização de nova eleição. Contra a sentença, a Mesa Diretora da Câmara interpôs apelação e requereu, em separado, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Esse pedido foi inicialmente deferido. Posteriormente, identificou-se que outro relator estava prevento para apreciar o feito, o que motivou sua redistribuição. O relator natural, então, revogou a decisão anterior, recebendo a apelação apenas no efeito devolutivo.  



    3. Em paralelo, a Câmara Municipal ajuizou pedido de suspensão de liminar perante o Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (autos nº 0760976-85.2022.8.18.0000). Concedida a suspensão em ato monocrático da Presidência, a decisão foi revista pelo colegiado em sede de agravo interno. Consequentemente, foi mantida a liminar deferida pelo juízo de primeira instância.



    4. Essa decisão constitui o objeto do presente pedido de suspensão de tutela provisória. A requerente entende que a preservação dos efeitos da sentença acarreta grave lesão à ordem administrativa. Argumenta que “a manutenção da decisão impugnada viola diretamente o princípio da separação dos poderes”. Diz que “a questão central envolve a interpretação de norma regimental da Câmara Municipal, especificamente o artigo 11, § 4º do Regimento Interno, que trata das regras para convocação de sessões extraordinárias”. Afirma tratar-se de um “ato interno do Legislativo que, conforme jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, não está sujeito ao crivo do Judiciário, exceto em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica no presente caso”. Sustenta que o “cumprimento provisório, na realidade que tem efeitos de definitivo, interrompe a continuidade administrativa e legislativa, essencial para o funcionamento efetivo da Câmara”. Para demonstrar o perigo na demora, afirma que já foi instaurado o cumprimento provisório de sentença (autos nº 0800401-90.2024.8.18.0084), em que foi expedido mandado para a realização de nova eleição em cinco dias.



    5. Indeferi a medida cautelar. A parte beneficiária da decisão impugnada não apresentou contestação. A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo indeferimento do pedido, em parecer com a seguinte ementa:



    Suspensão de tutela provisória. Constitucional. Eleição para cargos da Mesa Diretora de Câmara Municipal. Anulação do ato e determinação de realização de novas eleições. Alegação de grave risco de lesão à ordem administrativa. Decisão da origem que se fundamenta em ofensa direta a princípio constitucional. Parecer pelo indeferimento do pedido.  



    6. É o relatório. Decido.  



    7. A suspensão de tutela provisória constitui meio autônomo de impugnação de decisões judiciais disciplinado pelo art. 4º da Lei nº 8.437/1992, nos seguintes termos:  



    Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.  



    8. De início, verifico a presença dos requisitos processuais necessários ao conhecimento da ação. O Supremo Tribunal Federal é competente para apreciar o pedido, já que lhe caberá conhecer de eventual recurso extraordinário que impugne a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Piauí que ora se busca suspender. A discussão envolve matéria de índole constitucional, relativa ao princípio da separação dos poderes (art. 2º da Constituição Federal). 



    9. Além disso, esta Corte tem reconhecido legitimidade ativa para medidas suspensivas a órgãos públicos despersonalizados, como Tribunais de Contas, Câmara Municipal e Mesa de Assembleia Legislativa, quando na defesa de seus interesses institucionais e de prerrogativas próprias. Nesse sentido: STP 948 e SL 1.605, Relª. Min. Rosa Weber (Presidente), DJe de 24.07.2023; SS 5.644, Relª. Min. Rosa Weber (Presidente), DJe de 28.09.2023; SL 1.283, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 03.03.2020.



    10. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a concessão de medida de contracautela ostenta caráter de absoluta excepcionalidade. Assim, a suspensão da decisão somente se justifica nos casos em que efetivamente demonstrado pela parte interessada risco de “grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas”. Veja-se, a título de exemplo: STP 914 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber (Presidente), j. em 03.05.2023; SL 1.547 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), j. em 29.08.2022; SL 836 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), j. em 22.10.2015.



    11. Tal como assentado na ocasião em que indeferi a medida cautelar, no caso em exame, a decisão impugnada indeferiu pedido de suspensão de liminar formulado perante o Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, por entender não comprovado o alegado risco de grave lesão à ordem pública. Manteve, assim, a liminar, confirmada em sentença, que anulou eleições previamente realizadas para a Mesa Diretora do órgão legislativo e determinou a realização de novo pleito.



    12. A controvérsia diz respeito à intervenção jurisdicional nas atividades desenvolvidas pelo Poder Legislativo. Sobre a matéria, ao apreciar o RE 1.297.884 ED (Red. p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes, j. em 30.06.2023), o Supremo Tribunal Federal sedimentou sua jurisprudência no sentido de que, em regra, cabe aos órgãos do Poder Legislativo interpretar seus regimentos internos e aplicar suas normas aos parlamentares. Para que se preserve o princípio da separação dos poderes, a interferência jurisdicional é admissível apenas nos casos de violação direta a normas constitucionais. Veja-se a tese fixada para o Tema 1.120 da repercussão geral:



    Em respeito ao princípio da separação dos poderes, previsto no art. 2º da Constituição Federal, quando não caracterizado o desrespeito às normas constitucionais, é defeso ao Poder Judiciário exercer o controle jurisdicional em relação à interpretação do sentido e do alcance de normas meramente regimentais das Casas Legislativas, por se tratar de matéria interna corporis.



    13. A decisão de origem se alinha a essa orientação. Isso porque a decisão impugnada, embora mencione o art. 11, § 4º, do Regimento Interno da Câmara Municipal, tem por base a violação ao princípio da publicidade dos atos administrativos (art. 37, caput, da Constituição). Transcrevo os trechos pertinentes da sentença:



    “O edital nº 001/2022, publicado no Diário Oficial dos Municípios no dia 05.08.2022 (ID 30657163), convocando os vereadores de Passagem Franca do Piauí para a sessão legislativa do dia 06 de agosto de 2022 para a realização da eleição da mesa diretora da Câmara Municipal para o biênio 2023/2024, viola expressamente o art. 11, § 4º do Regimento Interno da Câmara Municipal por não respeitar o prazo regimental de 48h entre a data da convocação (05.08.2022) e a data da sessão legislativa (06.08.2022), não permitindo o edital, ainda, a impugnação do próprio edital de convocação pelos interessados por trazer o item 2.7 do edital prazo de 48h para a impugnação do edital (07.02.2022), prazo esse que se escoaria apenas após a realização da eleição no dia 06.02.2022, incorreções essas que maculam de nulidade o ato administrativo convocatório.



    (...)



    Demais disso, e ainda que tenha sido expedido novo ato administrativo convocatório pelo Presidente da Câmara Municipal (ID 30657165) no dia 05.08.2022 com a alteração da data da sessão legislativa para a eleição da mesa diretora da Câmara Municipal para o biênio 2023/2024 para o dia 07.08.2022, não houve a publicação em órgão oficial do ato administrativo comunicando os vereadores sobre a nova data da realização da eleição, publicação esta que, em cumprimento ao art. 11, § 4º do Regimento Interno, deveria ter ocorrido no próprio dia 05.08.2022 a fim de respeitar o prazo regimental de 48h, e que, repise-se, incorreu, tendo a comunicação de ID 30657165, a teor do declinado pelos requeridos, sido afixada no mural da Câmara Municipal, o que não atende aos princípios da máxima efetividade da publicidade dos atos administrativos e da garantia do amplo acesso à informação. 



    (...)



    Com efeito, a Administração Pública submete-se ao princípio constitucional da publicidade, se revelando a publicação em órgão oficial do ato administrativo que alterou a data da eleição da mesa diretora da Câmara Municipal do dia 06.08.2022 para o dia 07.08.2022 (ID 30657165) por absolutamente necessária para que o ato administrativo pudesse produzir efeitos jurídicos, não servindo, ao revés do sustentado pelos réus, a só afixação no mural da Câmara Municipal do documento contendo o ato administrativo comunicando data diversa para a realização da eleição, notadamente diante da relevância e da especificidade da pauta a ser discutida na sessão legislativa (eleição da mesa diretora), para preencher a formalidade essencial da publicidade do ato, se relevando de rigor, de forma a garantir a publicização dos atos legislativos, a publicação dos atos no Diário Oficial dos Municípios, órgão oficial comumente utilizado pelo Poder Legislativo local. Diante disso, tem-se por nula a sessão legislativa realizada no dia 07.08.2022 por não ter o ato administrativo expedido para comunicar a alteração da data da realização da sessão para a eleição da mesa diretora da Câmara Municipal (ID 30657165) produzido efeitos jurídicos por não publicado em órgão oficial violando o princípio constitucional da publicidade dos atos administrativos (CF, art. 37), cabendo ao Poder Judiciário exercer o controle de legalidade e constitucionalidade dos atos emanados pela Administração Pública para excluir aqueles eivados de ilegalidade ou inconstitucionalidade, exatamente como se verifica na hipótese. 



    Ante o exposto, em consonância ao parecer ministerial, JULGO PROCEDENTE o pedido para ANULAR a sessão legislativa realizada no dia 07.08.2022, anulando, por via de consequência, a eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Passagem Franca do Piauí-PI para o biênio 2023/2024 realizada na sessão legislativa do dia 07.08.2022, EXTINGUINDO o processo com resolução do mérito na forma do art. 487, I do CPC. CONDENO os réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em R$ 1.412,00 a teor do § 8º do art. 85 do Código de Processo Civil”. (grifos acrescentados)



    14. Em situação análoga, o Min. Dias Toffoli indeferiu pedido liminar, nos seguintes termos:



    “(...) entendo que a controvérsia instaurada na ação originária funda-se não em normas regimentais da Câmara Municipal de Itanhém – cuja solução, conforme reiterada jurisprudência do STF, deve se dar no âmbito do Poder Legislativo respectivo -; mas sim em matéria de natureza constitucional concernente à publicidade como requisito de eficácia de ato administrativo normativo, com fundamento no art. 37, caput, da Constituição Federal”.



    (SS 5.353, Rel. Min. Dias Toffoli - Presidente, j. em 19.02.2020)



    15. Ante o exposto, julgo improcedente o pedido.



    Publique-se.



Brasília, 26 de junho de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente